Tribunal: TJDFT
Processo: 0793221-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. FALHA NA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) a ocorrência de cobrança vexatória; e (ii) a existência de direito à reparação por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n o 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova.
4. Na perspectiva do CDC, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, sob pena de responsabilização criminal e civil, nos termos dos arts. 42, caput, 71 e 6o, VI.
5. O conjunto probatório evidencia falha no sistema de pagamento do supermercado, o que impediu a confirmação da transferência realizada pela autora, via Pix. O comprovante do Pix foi apresentado à ré (ID 82171233), e a autora disponibilizou seus documentos e contatos pessoais e propôs firmar termo de responsabilidade, providências recusadas.
6. No entanto, após aguardar por aproximadamente 13 (treze) minutos pela confirmação do pagamento, a consumidora informou que não poderia permanecer no local e deixou o estabelecimento com as mercadorias. No estacionamento, no entanto, a autora foi interpelada por prepostos da ré (agente de segurança, supervisora de caixa e gerente), que exigiram cópias de documentos pessoais, acesso a redes sociais e comprovante de residência, conforme registros das conversas via WhatsApp (IDs 82171236 e 82171238).
7. A interceptação da autora, ocorrida em local público e de forma constrangedora, ante a ausência de prova em sentido contrário, configura cobrança vexatória, violando o dever de segurança nas relações de consumo e caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC, especialmente porque no dia seguinte ao fato, a ré reconheceu que o pagamento havia sido efetivado no momento da compra.
8. Outrossim, a responsabilidade objetiva é afastada na hipótese de comprovação de causas excludentes, prova não realizada pela ré. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Precedente: TJDFT, Acórdão 1440709, 0721217-36.2021.8.07.0007, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25.7.2022.
9. Nesse contexto, configura-se que a conduta da ré foi abusiva e extrapolou mero aborrecimento, atingindo atributos da personalidade da consumidora, o que configura dano moral indenizável, cujo valor é arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), proporcional à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
10. Por outro lado, o dano material, consistente no pagamento de hora extra de trabalho à prestadora de serviços contratada pela autora, não foi efetivamente comprovado e a reponsabilidade pelo reembolso não pode ser atribuído à ré de forma direta (ID 82171237).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC: arts. 42, caput, 71 e 6o, VI; CC: art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1440709, 0721217-36.2021.8.07.0007, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25.7.2022.